Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE OU DE FORMA PROPORCIONAL. ACÓRDÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), os acolheu parcialmente, “para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”. 2.2. O presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas na modulação, o que torna desnecessário o sobrestamento do feito requerido pelo embargante para tão somente aguardar o trânsito em julgado daquela decisão.

3. Quanto aos pedidos subsidiários, não há omissão no acórdão, que fixou os honorários por equidade.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.